Tribunal: TJES
Processo: 5007352-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007352-85.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: MATHEUS DE MARCHI BARROS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 28 DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 244-B DA LEI N° 8.069/90
-
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - AÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIAD
O
-
ORDEM DENEGADA.

1.
O
trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se
mostra viável
quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade,
o que não
foi verificado
nos autos.
2.

A
denúncia oferecida
preenche os requisitos legais elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal, detalhando as circunstâncias do delito em tese praticado
.
3.

Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente
e a ausência de provas para prosseguimento do feito.
4.
S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
5.
A
ação penal vem sendo constantemente movimentada pela juíza que assumiu a titularidade da Vara em 25 de abril do corrente ano,
e, mesmo diante da não conclusão da audiência previamente des
ig
nada para o dia 20 de agosto, tem-se que o juízo vem empenhando esforços para a correta elucidação da lide em prazo razoável, em se tratando de demanda cuja denúncia fora recebida há apenas 01 ano.
6.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007352-85.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007352-85.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 14/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MATHEUS DE MARCHI BARROS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, aduz existir excesso de prazo na tramitação dos autos, e, por consequência, na prisão preventiva decretada na origem, eis que o paciente está custodiado por lapso temporal superior a 500 dias.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 9081161
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
i
d n° 9095013
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem
(id nº 9122324).

É o relatório, no que interessa.

*

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

Boa tarde a todos.

Excelentíssimo Presidente dessa egrégia Câmara Criminal, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, é uma honra estar perante Vossa Excelência mais uma vez; doutor Fernando Zardini, doutora Raquel, doutor Éder Pontes, doutor Procurador de Justiça, doutora Luciana, demais serventuários aqui, os nobres colegas advogados e as taquígrafas.

Excelências, trata-se de um Habeas Corpus e aqui a gente acaba entendendo que, como dizem os nossos clientes que estão presos, a pena foi paga. Esse cidadão, o paciente, ele está preso há um ano e dois meses, acusado do art. 157, parágrafo 2º, com aumento de pena, de uma pessoa participar, um menor ter participado e, pasmem os senhores, não teve a primeira audiência ainda. Um ano e dois meses.

Se esse cidadão for condenado, a pena dele deve ser em torno de seis anos, seis anos e dois meses, no regime semiaberto. Primário, bons antecedentes, residência fixa, a pena não será mais que isso. Normalmente, lá atrás, seriam cinco anos e quatro meses. Mas vamos colocar o aumento de pena de seis anos. Se colocarmos antes de 2019, estaríamos falando aqui de um sexto. Mas, estamos falando agora de 20%; 20% desse quanto que acabei de falar, a pena está paga, como eles dizem.

Mas o caso vai para além disso. Explico. A testemunha, a vítima, a suposta vítima, chamada João, ela diz três nomes. Está na denúncia aqui, ela fala o nome de Ítalo, fala o nome de Márcio, fala um outro nome, e depois ele fala assim, e uma quarta pessoa. Só que essa quarta pessoa, supostamente, foi o paciente. E não tem provas. Eu gostaria muito que essa audiência já tivesse acontecido para provar, comprovar, com testemunhas de defesa, dizendo que ele não estava lá no local. Mas, infelizmente, não teve essa audiência de instrução. É lógico que essa audiência já está marcada. Porém, ele já está sofrendo com a ação ilegal desde muito, desde a impetração. A audiência está marcada, é verdade. Mas pode relaxar essa prisão, hoje. Como? Relaxa a prisão, põe uma tornozeleira eletrônica, o cidadão é pai de família, trabalhador, a carteira profissional dele está nos autos, solta o cara e fala assim:, “Meu irmão, vai lá se defender.” Desculpe sair da formalidade. Vai lá se defender e pronto. Até porque, e aqui vai algo mais além, se ele for condenado no regime semiaberto, doutor Éder, o STF manda soltar para responder liberdade. Por quê? Porque não tem casa de albergado, porque não tem como cumprir no regime semiaberto. Além do mais, o cara já pagou a pena.

Nesse sentido, já encerrando a minha fala, perdão pela ausência da formalidade aqui, dizendo aos senhores: Relaxa a prisão desse cidadão, conceda a ordem de ofício. Um ano e dois meses tentando provar sua inocência.

Trouxe mais uma informação. Estou pedindo aqui o excesso de prazo, estou pedindo para trancar essa ação do doutor Fernando Zardini, aí vem uma nova causa de pedir.

Estou pedindo uma nova causa de pedir.

Caso a vossa Excelência possa conceder de ofício, tranque essa Ação.

Vou pedir, vou ser mais honesto processual, não precisa trancar a Ação não, deixa ele responder, mas solte o cara.

É nesse sentido que me manifesto.

Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Doutor Ailton, preciso agora saber do senhor, o senhor vai querer que eu aprecie o trancamento ou não?

Eu vou explicar por quê. Essa audiência vai acontecer daqui a seis dias. Se eu pedir o retorno desse processo, eu só vou trazer daqui a uma semana. A audiência já terá sido realizada.

Então, questiono o senhor, o senhor vai insistir no pedido de trancamento da Ação Penal? Porque é um pedido novo, ele não consta aqui, aqui é só o excesso de prazo.

*

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

É, só depois que eu analisei aqui.

Excelência, entendendo, mais ou menos, o pensamento do juiz, vai ter audiência e ele vai manter a prisão?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Não sei.

*

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

Não, o juiz vai manter a prisão.

Peço que vossa excelência, se puder, analisar esse trancamento, olhar os autos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Então peço o retorno dos autos.

O senhor inovou no pedido, senão eu teria resolvido agora, mas tudo bem.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 21/08/2024

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-sede
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MATHEUS DE MARCHI BARROS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, aduz existir excesso de prazo na tramitação dos autos, e, por consequência, na prisão preventiva decretada na origem, eis que o paciente está custodiado por lapso temporal superior a 500 dias.

Forte nestes argumentos, pugnapela concessãodapresente ordem de
habeas corpus
para que sejaposto, o paciente, em liberdade.

Na sessão do dia 14deste mês, o nobre advogado impetrante, em sede de sustentação oral, dentre as ponderações já ventiladas na inicial de impetração, inovou nos pedidos ao requerer o trancamento da ação penal de origem.

Argumentouque inexistem provas de autoria do delito em relação ao paciente e que ausente estaria a justa causa para prosseguimento da ação.

Determinei o retorno dos autos para análiseda matéria.

Pois bem.

Em cotejo do processado, verifico que o paciente foi denunciado junto a outros 02 (dois) réus e um menor, nas iras do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, artigo 28 da lei n° 11.343/06 e artigo 244-B da lei n° 8.069/90, todos em concurso material.

Inicialmente, relembroque conformeorientação firmada peloSuperior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viávelquando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

A denúncia oferecida nos autos originários, a meu ver, preenche os requisitos legais elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal, detalhando as circunstâncias do delito em tese praticado.

Segundo é narrado em seu bojo (documento de
id n° 8589024)
,
“(...) na madrugada de 11 de junho de 2023, por volta das 04 horas, no município de Serra, os denunciados, acima qualificados e o adolescente (H. S. B.) previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, um relógio, um boné e um aparelho celular de João Vitor Neves Vitoriano”.

Dessa forma, suficientemente exposto o fato criminoso, cabendo esclarecer, em relação asuposta ausência de elementos probatórios que comprovem a participação do paciente na empreitada criminosa, que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento dematéria fática, o que torna inviável o exame acurado dos fundamentos envolvendo a suposta inocência do paciente e a ausência de provas para prosseguimento do feito.

Nesta exígua via mandamental cabe apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal, não sendo adequado tratar de temas que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Seguindo no feito, alerta o impetrante para a existência mora na condução do feito na origem, pois o paciente se encontra preso há aproximadamente 500 dias, sem ter sua culpa formada.

Sobre o argumento em apreço, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Pontuo que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não verifico.

Destaco, não obstante o cárcere suportado pelo requerente, que a ação penal vem sendo constantemente movimentada pela juíza que assumiu a titularidade da Vara em 25 de abril do corrente ano.

Verifico, inclusive, que a audiência de instrução da demanda fora designada para o dia 20 de agosto deste ano, a qual, entretanto, não fora concluída por estarem ausentes as testemunhas arroladas pelo MP.

Mesmo diante deste cenário tenho que o magistrado vem se empenhandopara a correta elucidação da
lide
em lapso temporal razoável, em se tratando de demandacuja denúncia fora recebida há apenas 01 ano.

Constato, por fim, que no bojo do ato instrutório fora requerida liberdade provisória dos acusados, ainda pendente de apreciação pelo juízo
a quo.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007352-85.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: MATHEUS DE MARCHI BARROS

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MATHEUS DE MARCHI BARROS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, aduz existir excesso de prazo na tramitação dos autos, e, por consequência, na prisão preventiva decretada na origem, eis que o paciente está custodiado por lapso temporal superior a 500 dias.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Na sessão do dia
14
de
ste mês
,
o nobre advogado impetrante, em sede de sustentação oral, dentre as ponderações já ventiladas na inicial de impetração, inovou nos pedidos ao requerer o trancamento da ação penal de origem.

Argumentou
que inexistem provas de autoria do delito em relação ao paciente e que ausente estaria a justa causa para prosseguimento da ação.

D
eterminei o retorno dos autos para
análise
da matéria.

Pois bem.

Em cotejo do processado, verifico que o paciente foi denunciado junto a outros 02 (dois) réus e um menor, nas iras do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, artigo 28 da lei n° 11.343/06 e artigo 244-B da lei n° 8.069/90, todos em concurso material.

Inicialmente, relembro
que
conforme
orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se
mostra viável
quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade,
senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

A
denúncia oferecida nos autos originários, a meu ver, preenche os requisitos legais elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal, detalhando as circunstâncias do delito em tese praticado.

Segundo
é narrado em seu bojo (
documento
de
id n° 8589024
)
,
“(...) na madrugada de 11 de junho de 2023, por volta das 04 horas, no município de Serra, os denunciados, acima qualificados e o adolescente (H. S. B.) previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, um relógio, um boné e um aparelho celular de João Vitor Neves Vitoriano”.

Dessa forma, suficientemente exposto o fato criminoso, cabendo esclarecer, em relação
a
suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a participação do paciente na empreitada criminosa, que
o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento d
e
matéria fática, o que torna inviável o exame acurado dos fundamentos envolvendo a suposta inocência do paciente e a ausência de provas para prosseguimento do feito.

Nesta exígua via mandamental cabe apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal, não sendo adequado tratar de
temas
que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Seguindo no feito,
alerta
o
impetrante
para a
exist
ência
mora na condução do feito na origem, pois o paciente se encontra preso há aproximadamente 500 dias, sem ter sua culpa formada.

Sobre o argumento em apreço, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Pontuo que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial
(...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não verifico.

Destaco, não obstante o cárcere suportado pelo requerente, que a ação penal vem sendo constantemente movimentada pela juíza que assumiu a titularidade da Vara em 25 de abril do corrente ano.

Verifico, i
nclusive, que
a audiência de instrução da demanda
fora designada para o dia 20 de agosto deste ano, a qual, entretanto, não fora concluída por estarem ausentes as testemunhas arroladas pelo MP.

Mesmo diante deste cenário tenho que o magistrado vem se empenhando
para a correta elucidação da
lide
em lapso temporal razoável,
em se tratando de
demanda
cuja denúncia fora recebida há apenas 01 ano.

Constato
, por fim, que no bojo do ato instrutório fora requerida liberdade provisória dos acusados, ainda pendente de apreciação pelo juízo
a quo.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.